Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-71.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.

Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. Embargos não providos.